Tribunal: STF
Processo: ARE 1483141
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso em sentido estrito. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.